Tribunal: TJSP
Processo: 2266314-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - Ação regressiva - Pretensão de ressarcimento de valores pagos em acordo celebrado em reclamação trabalhista - Pedido de imediata desconsideração da personalidade jurídica da empresa-ré, com a constrição de bens dos terceiros indicados - Descabimento - Cabimento da cobrança que depende de mais ampla análise no curso do feito - Impossibilidade da tomada de medidas constritivas

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - Ação regressiva - Pretensão de ressarcimento de valores pagos em acordo celebrado em reclamação trabalhista - Pedido de imediata desconsideração da personalidade jurídica da empresa-ré, com a constrição de bens dos terceiros indicados - Descabimento - Cabimento da cobrança que depende de mais ampla análise no curso do feito - Impossibilidade da tomada de medidas constritivas nesta fase do feito - Ausência de certeza suficiente acerca do crédito pretendido, bem como da possibilidade de atingimento de patrimônio de terceiros - Necessidade do aguardo da vinda de outros elementos aos autos - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266314-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante ESTANCIA
SUPERMERCADO LTDA., são agravados NACIONAL SEGURITI LTDA., M. J.
SEGURITI EIRELI, JOSE MACEDA DE MATTOS e CICERO ALCANTARA DE
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266314-12.2020.8.26.0000 -Voto no 29.529
2
Agravo de Instrumento no 2266314-12.2020.8.26.0000
Comarca de São Roque
Agravante: Estância Supermercado Ltda.
Agravados: Nacional Seguriti Ltda. e outros
Voto no 29.529
TUTELA PROVISÓRIA - Ação regressiva -
Pretensão de ressarcimento de valores pagos
em
acordo
celebrado
em
reclamação
trabalhista
-
Pedido
de
imediata
desconsideração da personalidade jurídica da
empresa-ré, com a constrição de bens dos
terceiros
indicados
-
Descabimento
-
Cabimento da cobrança que depende de mais
ampla
análise
no
curso
do
feito
-
Impossibilidade
da
tomada
de
medidas
constritivas nesta fase do feito - Ausência de
certeza suficiente acerca do crédito pretendido,
bem como da possibilidade de atingimento de
patrimônio de terceiros - Necessidade do
aguardo da vinda de outros elementos aos autos
- Agravo desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de regresso, indeferiu pedido de
tutela provisória para impor aos réus o cumprimento da obrigação
devida pela requerida, visando à imediata satisfação do crédito
pendente.
Sustenta a recorrente, em síntese, que tem
interesse em ser ressarcida dos valores adimplidos em razão de
acordo
firmado
em
reclamação
trabalhista
promovida
por
funcionário da empresa agravada Nacional Seguriti Ltda. Narra que
celebrou com a empresa contrato particular de prestação de
serviços para fornecimento de mão de obra qualificada de portaria,
recepção e fiscalização de patrimônio, e que o funcionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266314-12.2020.8.26.0000 -Voto no 29.529
3
contratado pela agravada, Sr. Marcelo Maximiliano, ingressou com
demanda trabalhista alegando que sua empregadora não teria
honrado com seus direitos decorrentes da relação mantida entre
elas, inclusive pagamentos de direitos previstos na CLT, restando
inadimplente com suas obrigações trabalhistas. Diz que embora a
responsabilidade por todos os trabalhadores prestadores de serviço
seja única e exclusivamente da agravada Nacional Seguriti, como
efetivamente estabelecido no contrato firmado entre as partes, foi
incluída na demanda trabalhista e considerada responsável
subsidiária pelos direitos trabalhistas desrespeitados pela empresa,
sendo compelida a participar de acordo formalizado na ação
trabalhista para pagamento das verbas devidas. Acrescenta que a
agravada não cumpriu com o avençado e, evitando que
sobreviessem maiores danos, procedeu com a transferência do
valor integral devido no acordo para a agravada, para que esta
pudesse pagar as parcelas do acordo assumidas sem a incidência
de multa, além de proceder com o pagamento de todos os valores
referentes ao FGTS do período da relação empregatícia do ex-
funcionário. Defende que, diante disso, se sub-rogou em todos os
direitos em relação às dívidas quitadas, justificando o pedido
regressivo. Alega, ainda, o cabimento da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, diante da existência de grupo
econômico e confusão patrimonial entre a devedora e a MJ Seguriti
Eireli, que também participou da ação trabalhista, sendo certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266314-12.2020.8.26.0000 -Voto no 29.529
4
ainda que naqueles autos restou incontroverso que a Nacional
Seguriti sequer possui mais sede. Diz, no mais, que está
demonstrado o descaso da agravada para com seus credores não
havendo dúvidas quanto ao uso do Grupo Econômico para se
desvencilhar de suas obrigações, tampouco se questiona se houve
ou não encerramento irregular da atividade empresarial, posto
estar plenamente demonstrada, indicando o risco de não poder
satisfazer seu crédito e a urgência do pleito. Pede o provimento do
recurso para que para que se reconheça a confusão patrimonial e
encerramento irregular da atividade empresarial, com a consequente desconsideração da personalidade jurídica da agravada NACIONAL SEGURITI LTDA., respondendo pelas
obrigações a empresa M. J. SEGURITI EIRELI, Sr. JOSE MACEDA DE
MATTOS e o Sr. CICERO ALCANTARA DE CAMPOS, bem como para
que ocorra a penhora do faturamento dos valores envolvidos na
relação jurídica do sócio da requerida, Sr. JOSE MACEDA DE
MATTOS com a empresa AUTO POSTO CASTRO, evitando-se que
sejam adotadas medidas para ocultação de patrimônio.

Recurso
regularmente
processado,
ausente pedido liminar. Dispensadas informações e contraminuta,
uma vez ainda não composta a lide (artigo 9o, par. único, c.c. artigo
1.019, II, CPC).
2. Não comporta acolhida a irresignação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266314-12.2020.8.26.0000 -Voto no 29.529
5
Não
estão
presentes
os
requisitos
autorizadores da tutela provisória (artigos 300 e seguintes, do
Código de Processo Civil).
Com efeito, a matéria sob exame é densa e
depende de análise à luz do contraditório, a fim de se aferir o
efetivo cabimento da cobrança pretendida à luz do contrato
existente entre as partes.
Além disso, em que pese a autorização
trazida pelo artigo 134, §2o, da Lei Processual, não se vislumbra a
possibilidade de imediata desconsideração da personalidade
jurídica da empresa-devedora NACIONAL SEGURITI LTDA, que
ainda sequer teve oportunidade de se manifestar nos autos,
inclusive no que se refere aos requisitos necessários ao
excepcional atingimento de bens de terceiros.
Assim, os elementos dos autos não são
capazes, por ora, de demonstrar a plausibilidade do direito
alegado, mostrando-se prematura a adoção de qualquer medida
constritiva.
Vale anotar que enquanto não formado o
título executivo judicial diante da procedência da ação, não há
possibilidade de constrição de bens do requerido, mas tão somente
a tomada de medidas em caráter cautelar para assegurar o
resultado útil da atividade satisfativa. Tais medidas igualmente
devem se dar em hipóteses excepcionais, mediante a indicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266314-12.2020.8.26.0000 -Voto no 29.529
6
um juízo de certeza do crédito, o que se mostra inviável na sede
antecipatória, sob pena de injustificada incursão em patrimônio
que ainda não se encontra sujeito à execução.
Destarte, com a regular instrução do feito
ou ao menos a apresentação de contestação poderá o juízo ter
melhores elementos para a apreciação da verossimilhança a
sustentar o pedido antecipatório, se o caso.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator